Tribunal: TJBA
Processo: 8004393-10.2022.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004393-10.2022.8.05.0044 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ALDENICE SANTOS DE JESUS Advogado(s): JERONIMO LUIZ PLACIDO DE MESQUITA, YURI OLIVEIRA ARLEO, LUCAS SANTOS DE CASTRO APELADO: MUNICIPIO DE CANDEIAS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE CANDEAIS. IMPROCEDÊNCIA DE PLANO. PEDIDO REINTEGRAÇÃO. EXONERAÇÃO DO CARGO PÚBLICO DECORRENTE DA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE PREVÊ A VACÂNCIA DO CARGO COM A APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO AO MESMO CARGO PÚBLICO APÓS APOSENTADORIA, SEM APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. PRECEDENTES DO STF REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1150. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. 1. Conforme dispõe o art. 332, III, do CPC, “nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar: [...] II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. 2. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1302501 sob Repercussão Geral - Tema 1150 firmou a tese no sentido de que: “O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade”. 3. Conquanto a apelante tenha ingressado no serviço público sob as regras da CLT, adquiriu a estabilidade excepcional por força do art. 19 do ADCT. Assim, não pode ser considerada empregada pública para fins de submissão ao tema 606, vez que fora inicialmente contratada pelo município, sendo regida, após a promulgação da CF/88, pela legislação municipal, inclusive pelo estatuto do servidor, equiparando-se, portanto, a servidora pública estatuária, de modo que atrai a aplicação do tema nº 1150 do STF, decorrente do julgamento do RE nº 1.302.501. Apelação conhecida e desprovida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8004393-10.2022.8.05.0044, em que figuram como apelante Aldenice Santos de Jesus e como apelado o Município de Candeias. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto de sua Relatora.